Tribunal: TJDFT
Processo: 0720068-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0720068-57.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA APELADO: DECIO VALDARNINI D E S P A C H O Em 28/9/2022, este Colegiado negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte requerida (ID 39826853). Em 11/10/2022, o patrono da apelante (requerida) comunica que fora destituído de suas funções de representante postulatório (ID 40221736), colacionando a referida carta (ID 40221740). Não constavam outros advogados representando a requerida nos autos. Motivo pelo qual, e com fulcro na norma do art. 111, parágrafo único, do CPC, foi determinada a intimação pessoal a parte apelante para regularizar a representação processual, sob pena de prosseguimento do feito. E com supedâneo na norma do art. 112, §1o, do CPC, foi determinada também a manutenção do antigo patrono no feito pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, a fim de evitar prejuízo ao antigo representado. A d. Secretaria tentou promover a intimação pessoal da referida parte, contudo, restou infrutífera por ter alterado o endereço e não comunicado nos autos. Com efeito, nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC, "Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço". Destarte, afigurando-se válida a intimação efetivada, determino o regular seguimento do feito. Certifique-se eventual trânsito em julgado do acórdão proferido. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora